Tribunal: TJES
Processo: 5015959-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015959-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que, no cumprimento de sentença oriunda de embargos à execução fiscal ajuizados por LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO — e julgados procedentes para reduzir multa aplicada pelo PROCON municipal —, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, em razão da aplicação de juros moratórios de 1% ao mês em condenação de natureza não tributária contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Fazenda Pública deve ressarcir integralmente as custas processuais adiantadas pela parte exequente, mesmo havendo sucumbência recíproca reconhecida na sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora aplicáveis às condenações de natureza administrativa em geral contra a Fazenda Pública devem seguir os parâmetros estabelecidos nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, que fixam, para o período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, o índice de remuneração da caderneta de poupança.

4. A omissão do título judicial quanto à fixação dos índices de atualização aplicáveis permite a aplicação dos precedentes vinculantes em fase de cumprimento de sentença, por deterem força vinculante de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC.

5. Em casos de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública está isenta das custas processuais estatais (art. 39 da Lei nº 6.830/80), mas deve ressarcir, proporcionalmente à sua derrota, as despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os juros moratórios aplicáveis a condenações de natureza administrativa contra a Fazenda Pública devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme fixado nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ.

2. Em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública deve ressarcir apenas a parte proporcional das custas processuais adiantadas pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; Lei nº 6.830/80, art. 39; Lei nº 11.960/2009; Ato Normativo nº 017/2022 do TJES, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, 1ª Seção; TJES, AgInt nº 5003209-88.2018.8.08.0024, Tribunal Pleno, j. 21.11.2024; TJES, AI nº 5008954-82.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença oriunda de embargos à execução fiscal ajuizados por
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
e que foram acolhidos para reduzir a multa aplicada pelo PROCON municipal, rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de RPV.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os cálculos homologados consideraram juros moratórios de 1% ao mês, contrariando o entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947 (Tema nº 810) e pelo STJ no Tema nº 905, segundo os quais, nas condenações de natureza não tributária contra a Fazenda Pública, os juros moratórios devem observar o índice da caderneta de poupança; (ii) a decisão agravada não observou o § 6º do art. 3º do Ato Normativo nº 017/2022 do TJES, pois deixou de submeter os autos à contadoria para conferência dos critérios de cálculo; (iii) quanto às custas processuais, a condenação ao ressarcimento integral do valor adiantado pela parte exequente viola o entendimento de que houve sucumbência recíproca, expressamente reconhecida na sentença de mérito, razão pela qual somente seria devido o reembolso da metade das custas.

Pois bem.

De início, em que pese a parte agravada não tenha suscitada a inadmissibilidade do recurso aviado pelo recorrente (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
), esclareço o
cabimento
do agravo de instrumento para desafiar a decisão agravada, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o agravo de instrumento é cabível em face de decisões que, embora tenham homologado os cálculos e determinado expedição de RPV, não extinguem a fase executiva, não se enquadrando no conceito de sentença disposto no art. 203, §1º, do CPC” (TJES, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010414-70.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Feito este esclarecimento, em evolução, registro que
a irresignação recursal
merece acolhida
, a fim de que se reconheça o excesso de execução perpetrado nos cálculos apresentados pelo exequente.

A uma, porque, uma vez configurada a sucumbência recíproca, a
obrigação de a Fazenda Pública ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte adversa deve se limitar à proporção de sua sucumbência, conforme entendimento firmado pelo Eg. Tribunal Pleno deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em embargos à execução fiscal movidos contra o Banco Itauleasing S. A. O Município alega a incompatibilidade da decisão com o Tema 202 do STJ, questionando sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais, apesar da sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se, em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, e se tal dispositivo se aplica a situações de sucumbência parcial
. III. Razões de decidir 3.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais estatais em execuções fiscais, de acordo com o artigo 39 da Lei nº 6.830/80. No entanto, em casos de sucumbência recíproca, deve ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária na proporção de sua sucumbência
. 4. O entendimento adotado pelo órgão fracionário está em consonância com o precedente do STJ (REsp 1.107.543/SP, Tema 202), que determina que a Fazenda Pública, quando parcialmente vencida, deve arcar com os custos proporcionais à sua derrota, não havendo isenção total das despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
Em casos de sucumbência recíproca em execução fiscal, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais estatais, mas deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, proporcionalmente à sua sucumbência
.” (TJES, Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Número: 5003209-88.2018.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, configura excesso de execução a pretensão de ressarcimento do total das custas adiantadas, conforme constante do cálculo apresentado pela exequente (
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
) no id. 24001203 - origem, devendo o ressarcimento se circunscrever a metade das custas adiantadas.

A duas, porque, ao computar juros moratórios de 1% ao mês sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos seus patronos, a exequente (
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
) inobserva os Precedentes Vinculantes firmados pelo STF e STJ, respectivamente, nos Temas nº 810 e 905, que impõem o seguinte:

TEMA 905 / STJ

“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Considerando-se,
in casu
, que o termo inicial da atualização da verba honorária é posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Destaque-se que, em que pese tal tese não tenha sido aventada na instância primeva, descabe cogitar de inovação recursal ou supressão de instância, tendo em vista que os precedentes vinculantes configuram matéria de ordem pública e de observância obrigatória, na forma do art. 927 do CPC.

Além disso, observa-se que a r. sentença foi omissa quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que permite a colmatação da lacuna, à luz da força vinculante dos precedentes, conforme entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO DO TÍTULO JUDICIAL A RESPEITO DOS INDÍCES DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO APENAS PARA ADEQUAR OS CÁLCULOS AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OMISSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 2)
Apesar disso, em hipóteses como a presente, na qual não houve deliberação na fase de conhecimento acerca dos índices de correção monetária e juros de moratórios a serem aplicados no montante da indenização decorrente do pagamento do dano material, há possibilidade de tais matérias serem conhecidas e definidas, sem que se possa falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, por constituírem encargos acessórios da obrigação principal e, consequentemente, deterem natureza de matéria de ordem pública
. 3) Especificamente a respeito dos juros de mora aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob o regime de repercussão geral (Tema nº 810), firmou o precedente vinculante pela constitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Por se tratar de precedente vinculante, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores (art. 927, inciso III, do CPC/2015), a mencionada decisão do Pretório Excelso serviu de parâmetro para o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, nº 1.495.144/SE e nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 905), sistematizar os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação
. 4) Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral desfavorável à Fazenda Pública, o Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o quantum debeatur deve, obrigatoriamente, sujeitar-se aos seguintes encargos: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”. 5) Muito embora o juízo da execução tenha feito menção aos mencionados precedentes vinculantes (Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e Tema Repetitivo nº 905 do STJ), por equívoco, deixou de deliberar que no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o valor da execução promovida em desfavor do Estado agravante deveria ser acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, apenas tendo feito menção que, naquele período, a correção monetária teria que se dar com base no IPCA-E, motivo pelo qual o presente recurso deve ser provido, na medida em que a decisão objurgada deixou de observar integralmente precedentes vinculantes das Cortes Superiores, afrontando o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e, com isso, permitindo que o ente estatal recorrente seja executado com base em critérios de atualização incorretos. 6) Caso o valor da execução seja objeto de novo cálculo pelo exequente em virtude do decurso do tempo desde o início da fase de cumprimento de sentença, deve-se frisar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do Estado agravante deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic, a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária. 7) Recurso provido. (TJES, Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008954-82.2022.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, reputo restar prejudicada a insatisfação do recorrente quanto à falta de remessa dos autos à contadoria do Juízo (na forma do que exigia o § 6º do art. 3º do Ato Normativo nº 017/2022 do TJES), na medida em que sanadas as irregularidades presentes nos cálculos apresentados pelo exequente, sendo cediço que inexiste nulidade sem prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso de execução dos cálculos apresentados pela exequente no id.
24001203 (origem), uma vez que (i) a municipalidade tem a obrigação de ressarcir
apenas
metade das custas adiantadas pela LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, na proporção de sua sucumbência; e (ii) a atualização da verba honorária empreendida nos ditos cálculos inobserva os Precedentes Vinculantes firmados pelo STF e STJ, respectivamente, nos Temas nº 810 e 905, de modo que os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)